Tribunal: TJES
Processo: 0005147-03.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005147-03.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE MACHADO MARTINHO DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 0005147-03.2019.8.08.0047

Embargante: IVANETE MACHADO MARTINHO DE SOUZA

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios, em face de acórdão (fls.:361 e 362) que julgou os embargos de declaração anteriormente opostos, os quais foram acolhidos e aos mesmos atribuídos os respectivos efeitos infringentes, para o fim de manter a sentença de procedência preteritamente proferida na origem.

O ora embargante suscita que, em razão da manutenção do
decisum
proferido em “primeiro grau”, o então recorrente, ora agravado, deveria ter sido condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, o que não ocorreu.

Analisando os termos do Acórdão objurgado, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante.

Ante o exposto, a fim de sanar a mácula constante no acórdão proferido em fls.: 361 e 362,
ONDE SE LÊ
:

“(...)
À vista do exposto, e diante da vinculação da decisão proferida pela Turma de Uniformização em sede de PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao aos presentes embargos de declaração opostos pela autora, mantendo inalterada a sentença de piso. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força legal. É como voto.
(...)”

LEIA-SE
:

“(...)
À vista do exposto, e diante da vinculação da decisão proferida pela Turma de Uniformização em sede de PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao aos presentes embargos de declaração opostos pela autora, para manter a sentença de procedência proferida na origem e, em consequência disto, condenar o recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro na monta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 2° do CPC. Sem condenação em custas processuais, por força legal. É como voto.
(...)”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir omissão conforme acima fundamentado. Mantém-se incólume o julgado nos seus demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)